Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 STJ. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em razão de declinação de ofício de competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 46, do Código de Processo Civil, estabelece que o foro competente para análise de ações fundadas em direito pessoal é o foro do domicílio do réu.
3.1. Apesar do Código prever a preferência do domicílio do réu, trata-se de competência territorial, logo de natureza relativa, não podendo ser modificada de ofício, salvo por preliminar em contestação consoante Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Por se tratar de competência territorial, ela possui natureza relativa, que somente pode ser modificada por meio de preliminar arguida em contestação oposta pelos interessados. Não se configurando tal hipótese, tem-se por prorrogada a competência do juízo ao qual foi distribuído originariamente o feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.46.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33, STJ. Acórdão no 2043063 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção na 2a Câmara Cível. Acórdão no 2040726 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 1a Câmara Cível.